Tribunal: STF
Processo: HC 228456
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Tentativa de furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Ordem parcialmente concedida.



1. Embora o valor dos bens que se tentou subtrair não seja expressivo, a vida pregressa do paciente não autoriza a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 



2. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de objetos de pequeno valor) autoriza a fixação do regime inicial aberto. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



3. Ordem parcialmente concedida, apenas para fixar o regime inicial aberto.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEQUENO VALOR. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDUTORA EM 1/2 PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA AO INTER CRIMINIS. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 



    2. Com relação à teoria do crime impossível aventada pela defesa, não há o que ser reparado no acórdão recorrido, tendo em vista o Enunciado n. 567 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    3. A jurisprudência desta Corte prevê a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência. 



    4. O juiz a quo aplicou o percentual de 1/2 de diminuição da pena pela tentativa, de acordo com o iter criminis percorrido, modificar essa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    5. O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. 



    6. Agravo Regimental desprovido.



    2. O paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. A parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor dos objetos subtraídos. De forma subsidiária, alega a possibilidade da fixação do regime inicial aberto.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus deve ser parcialmente concedido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    6. Na hipótese de que se trata, os autos informam que o paciente é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância, na linha dos reiterados pronunciamentos do STF, “a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos...” (HC 145.880-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Colho, a propósito, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    [...] O segurança do supermercado Enoque Bispo Valete disse, em Juízo, que viu quando o réu se apossou dos bens e os escondeu sob a roupa, sendo que foi abordado depois de passar pelo caixa, ainda dentro do mercado. Afirmou que o réu, por diversas vezes, já tinha cometido o mesmo crime (cerca de cinco ou seis vezes). Depois foi acionada uma viatura da polícia militar para o local.



    [...]



    Em acréscimo, deve-se ressaltar o fato de que o acusado é reincidente e conforme depoimentos da testemunha, procedeu ao furto no interior do estabelecimento por diversas vezes, nas quais foi pego e foi solicitada a devolução dos itens pelo réu. Assim, o acolhimento da insignificância no caso do réu só serviria de estímulo para que ele continue cometendo delitos, com a premissa de que, se furtar diariamente um produto de baixo valor, nunca será punido. Desta forma, embora o valor da res furtiva não seja expressivo, não há que se falar em aplicação do “princípio da bagatela [...].



     (Grifos acrescidos)



    7. Nada disso obstante, o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    8. No caso, em se tratando de paciente condenado a 7 meses de reclusão, pela tentativa de furto de objetos de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir à paciente o regime prisional aberto.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, 



concedo parcialmente a ordem, apenas para fixar o regime inicial aberto.



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator